Tribunal: STF
Processo: ARE 1496258
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ART. 28-A, IV, DO CPP - ADPF 569/DF - VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO ESTABELECIDA OU DETERMINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. - Consoante disposição contida no art. 28-A, IV, do CPP, compete ao Juízo da Execução indicar a entidade pública ou de interesse social beneficiária da prestação pecuniária estipulada em acordo de não persecução penal” (edoc. 21).  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 33).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ora recorrente, alega, em síntese, a negativa de vigência ao artigo 129, I, da Constituição Federal, discorrendo acerca da incompetência do Juízo de execução, “cabendo ao Magistrado apenas o controle da legalidade, não podendo intervir na elaboração da proposta e das cláusulas do acordo, sob pena de violação ao sistema acusatório, à imparcialidade e à própria titularidade privativa da ação penal pública conferida constitucionalmente ao Ministério Público”.



    Examinados os autos, decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    É certo, ainda, que qualquer conclusão atinente à legalidade na destinação dos valores obtidos em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se, mutatis mutandi:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.   



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente